Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-83.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Recurso no 1000305-83.2020.8.11.0001
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido (a): LIDINERES PEREIRA DOS SANTOS
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.
Ausência de remessa ao Ministério Público em decorrência do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, por não se tratar de matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes.
Pois bem.
No caso, a parte recorrida alega que é Oficial da Polícia Militar e foi promovida ao Posto de Terceiro Sargento no mês de novembro de 2015, conforme se infere dos seus holerites colacionados no id. 2782406, mas o Estado de Mato Grosso não forneceu o auxílio fardamento, motivo pelo qual faz jus ao recebimento da etapa fardamento do referido ano.
A Lei Complementar no 231 de 2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 78 dispõe que o “fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei complementar”.
No mesmo diploma:
Art. 79 Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.
§ 1o O auxílio previsto neste artigo será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou graduação.
§ 2o A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em requerimento do servidor militar.
Posteriormente, a Lei Complementar no 244, de 17.4.2006, acrescentou o art. 80-A:
Art. 80-A. Todos os auxílios e indenizações previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em Decreto a ser editado pelo Poder Executivo.
Na temática, foi aprovada a súmula no 01 da Fazenda Pública da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, dispondo que:
“O Oficial, Subtenente ou Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação (art. 79 e 80- A da Lei Complementar Estadual no 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual no 555/2014)”.
Com isso, o fardamento só seria devido quando não fornecido pela própria Corporação e, por se tratar de verba indenizatória pela falta de fornecimento, é de concluir que apenas nos casos em que houver o gasto com o uniforme é que o valor será devido:
SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO – DIREITO PECUNIÁRIO INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC n. 244/06, é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento ante a prova documental, quanto à aquisição do material e se não houver ocorrido o fornecimento do fardamento. (N.U 1002741-83.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020). (Grifei).
Todavia, posteriormente, o Decreto Estadual no 8.178 de outubro de 2006, que regulamentou o pagamento do auxílio, em seu artigo 4o determinou tratamento específico aos casos de promoção que envolva oficiais, subtenentes e sargentos:
“Art. 4o. Aos Oficiais, subtenentes e sargentos, quando promovidos e aos Aspirantes a Oficial, quando declarados, obedecerão ao disposto na Lei Complementar n.o 231, de 15 de dezembro de 2005”.
Assim, formou-se o entendimento de que o art. 80-A acrescentado pela LC 244/2005 (caráter indenizatório) não seria aplicado aos casos das referidas promoções pelo disposto no decreto acima mencionado.
Nesta Turma:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. OFICIAL DA POLICÍA MILITAR. ETAPA FARDAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005, INCLUÍDO PELA LC 244/2006 E REGULAMENTO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006. DIREITO RECONHECIDO NA SEARA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO PENDENTE. DIREITO GARANTIDO POR LEI. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme se extrai da inicial, o Recorrente afirma não ter recebido, em 2014, a indenização a título de etapa-fardamento, após sua promoção ao cargo de Major da Polícia Militar de Mato Grosso. 2. Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 que “Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”. 3. O art. 26 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que “Posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do Governador do Estado, sendo expedida a respectiva Carta Patente”. 4. A própria Administração Pública, ao responder o ofício subscrito pela Associação dos Sargentos, Subtenentes, Oficiais administrativos e Especialistas Ativos e Inativos PM/BM do Estado de Mato Grosso - ASSOAD, reconheceu o direito à percepção do auxílio pelos oficiais promovidos em 2014. 5. Como não há nos autos qualquer prova de que a Administração Pública regularizou o pagamento, impõe-se a procedência da ação. 6. Desse modo, faz jus o Recorrente ao auxílio denominado etapa-fardamento, decorrente de sua promoção ao posto e Major da PMMT, em 01/09/2014. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido.
(RI 0505029-03.2014.8.11.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, julgado em 17/11/2017).
Em outras Turmas:
RECURSO INOMINADO. SARGENTO POLICIA MILITAR PROMOVIDO ANTES DE 01.01.2016. AUXÍLIO FARDAMENTO DEVIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005. INCLUÍDO PELA LC 244/200 E REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006. VALOR DO AUXÍLIO ETAPA-FARDAMENTO DEVE CORRESPONDER AO SUBSÍDIO DO POSTO OCUPADO PELO OFICIAL MILITAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
“O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual no 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual no 555/2014”. (Súmula no 01 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso atinente a Fazenda Pública).
Se em razão da promoção do Autor ao posto de 2a Sargento /PM, fato ocorrido em setembro de 2015, não foi paga indenização denominada de ETAPA FARDAMENTO, devido é o auxílio a este título.
Recurso improvido.(1010398-42.2019.8.11.0001, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julgado em 07/07/2020).
POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO FARDAMENTO – INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005 – INCLUÍDO PELA LC 244/200 E REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – VALOR DO AUXÍLIO ETAPA-FARDAMENTO DEVE CORRESPONDER AO SUBSÍDIO DO POSTO OCUPADO PELO POLICIAL MILITAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação (art. 79 e 80- A da Lei Complementar Estadual no 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual no 555/2014)” (Súmula 01 da Fazenda Pública pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).
(1008006-32.2019.8.11.0001 Relator: Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA julgado em 13/07/2020).
Nos casos em que a própria Administração reconhece o direito do promovente ao recebimento do auxílio farda, desnecessária a comprovação dos gastos com a aquisição.
Na espécie, restou incontroverso que não houve o fornecimento da farda pela corporação, pois não há qualquer prova de que a Administração Pública regularizou o pagamento, de modo que se impõe a procedência do pedido, motivo pelo qual faz jus ao recebimento do auxílio farda pela promoção ocorrida.
O relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, é o que dispõe a Súmula 01 da Turma Recursal Única e o artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e por ser contrário ao disposto na Súmula no 01 Fazenda Pública da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, consoante ao estatuído no art. 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Deixo de condenar em custas processuais por ser parte isenta, consoante art. 460, da CNGC.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator